Tribunal: TJMT
Processo: 1002795-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002795-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Leito de enfermaria / leito oncológico, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EDNALDO MORAIS DA SILVA - CPF: 397.577.309-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1313/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no artigo 485, IX, do CPC, em razão do falecimento do autor, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para figurar na demanda de saúde, considerando a repartição de competências do SUS; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793), não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do Município.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.

5.

A fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa não se coaduna com a diretriz fixada no Tema 1313 do STJ, especialmente considerando que o objeto da ação diz respeito à efetivação de direito fundamental à saúde, cujo proveito econômico é inestimável.

6.

O arbitramento da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva do Município.

2.

Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 485, IX; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada STF, RE 855178, Tema 793; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, em ação de obrigação de fazer proposta por Ednaldo Morais da Silva, julgou extinto o processo com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá pleiteia a reforma da sentença para que a extinção do processo ocorra sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485 do CPC. Sustenta que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde (transferência para UTI) era do Estado de Mato Grosso, conforme a repartição de competências do SUS e o entendimento firmado no Tema 793 do STF. Alega, quanto aos honorários advocatícios, que devem ser afastados aqueles arbitrados em favor da Defensoria Pública até o julgamento definitivo do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), que trata do critério de arbitramento em ações de saúde.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 301045375)

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para reformar a sentença quanto à fixação da verba honorária, a qual deve ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. (id. 304450875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença da proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca local, que, em ação de obrigação de fazer proposta por Ednaldo Morais da Silva, julgou extinto o processo na forma do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá, não assiste razão ao recorrente. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178 (Tema 793), firmou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde".

Embora o STF tenha reconhecido a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, tal direcionamento não afasta a legitimidade passiva de qualquer dos entes federativos para figurar no polo passivo da demanda. Nesse contexto, não merece acolhimento a alegação de ilegitimidade passiva.

No entanto, no que tange à fixação dos honorários advocatícios, o recurso merece provimento parcial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, publicado em 16 de junho de 2025, firmou a seguinte tese: "
Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa."

Essa orientação uniformizou o entendimento jurisprudencial e tornou desnecessária a suspensão dos feitos com fundamento no IRDR citado pelo recorrente (Tema 7/TJMT), uma vez que a matéria está pacificada em sede de recurso repetitivo.

Assim, a fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa, nos moldes adotados na sentença recorrida, não se coaduna com a diretriz fixada no Tema 1313 do STJ, especialmente considerando que o objeto da ação diz respeito à efetivação de direito fundamental à saúde, cujo proveito econômico é inestimável.

O arbitramento da verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Considerando a natureza da demanda, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá-MT, apenas para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil e em consonância com o Tema 1313 do STJ, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025